Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002788-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), ELDER GOBBI - CPF: 748.304.659-72 (AGRAVANTE), DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (AGRAVANTE), DANIELE DE LIMA ZOTTIS registrado(a) civilmente como DANIELE DE LIMA PEREIRA - CPF: 013.775.010-27 (AGRAVANTE), AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 776.908.931-04 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - CNPJ: 33.005.083/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE FORMAL. DECISÃO READEQUADA EM RAZÃO DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1000099-63.2025.8.11.0108, que reconsiderou parcialmente liminar anteriormente concedida, restabelecendo os efeitos da Resolução nº 132/2025 da Câmara Municipal de Tapurah, mas mantendo suspensa a possibilidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo. A controvérsia envolve alegada violação ao devido processo legislativo municipal na tramitação do Projeto de Resolução nº 002/2025, que deu origem à referida Resolução, a qual também fundamentou a edição das Leis Complementares nº 238, 239 e 240/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que readequou os efeitos da liminar em mandado de segurança, restabelecendo parcialmente os efeitos da Resolução legislativa impugnada, violou princípios do devido processo legislativo; (ii) estabelecer se há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria interna corporis da Câmara Municipal ao manter a suspensão da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso parlamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A readequação da liminar se fundamenta na natureza provisória das decisões em sede de mandado de segurança, sendo admissível a revisão do provimento cautelar diante da apresentação de elementos novos que alterem o juízo inicial de plausibilidade.

O juízo de origem pondera que, embora existam indícios de vício no processo legislativo, o controle judicial deve se restringir à análise da regularidade formal do procedimento, não sendo cabível a substituição do juízo político dos vereadores.

A intervenção do Município de Tapurah como terceiro interessado é admitida com base em interesse jurídico na manutenção das leis complementares sancionadas com fundamento na resolução impugnada.

A suspensão da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso parlamentar foi mantida com fundamento na ausência de cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Orgânica e no Regimento Interno, sem violar o princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1297884 (Tema 1120), firmou o entendimento de que o controle judicial sobre atos legislativos internos só é admissível em caso de violação a normas legais e constitucionais, não se estendendo à interpretação de normas regimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão liminar em mandado de segurança pode ser readequada diante da apresentação de elementos novos que alterem o juízo inicial de plausibilidade.

O controle judicial do processo legislativo municipal restringe-se à verificação da legalidade formal, sendo vedada a substituição do juízo político da Câmara de Vereadores.

A atuação do Judiciário em matéria
interna corporis
é admissível apenas para assegurar o cumprimento de normas legais e constitucionais, não alcançando a interpretação de regras regimentais.

Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Município de Tapurah, art. 13, § 3º; Regimento Interno da Câmara Municipal de Tapurah, art. 88, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1297884 (Tema 1120), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Elder Gobbi, Daniele de Lima Zottis, Diego Rafael Grendene e Aelton Antonio Figueiredo, vereadores do Município de Tapurah/MT, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000099-63.2025.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A ação originária foi proposta com o objetivo de anular o Projeto de Resolução nº 002/2025 (convertido na Resolução nº 132/2025), da Câmara Municipal de Tapurah, por vício no processo legislativo. Alegaram os impetrantes, ora agravantes, que a norma foi aprovada sem observância da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, notadamente quanto à ausência de emenda à Lei Orgânica, irregularidade na convocação de sessão extraordinária em recesso parlamentar, e ausência de debate público e de deliberação adequada. Requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos da resolução e das leis complementares dela decorrentes.

A liminar foi inicialmente deferida, suspendendo os efeitos da Resolução nº 132/2025 e das deliberações dela derivadas (Leis Complementares nº 238, 239 e 240/2025). Posteriormente, com a manifestação do Município de Tapurah como assistente simples, o juízo a quo reconsiderou parcialmente a decisão, restabelecendo os efeitos da Resolução nº 132/2025, mantendo, no entanto, a vedação à convocação de sessões extraordinárias durante o recesso parlamentar.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando que houve desrespeito ao devido processo legislativo e vício formal insanável na edição da Resolução nº 132/2025. Argumentam ainda que a reavaliação da liminar foi precipitada e sem respaldo jurídico, que o Município de Tapurah não possui interesse jurídico qualificado para intervir na ação, e que a matéria ainda exige apreciação liminar diante da urgência dos efeitos produzidos pela resolução ora combatida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a suspensão da resolução impugnada é medida que se ajusta ao caso concreto, à vista da relevância dos fundamentos apresentados pelos agravantes e do risco de dano irreparável.

A Câmara Municipal de Tapurah apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da Resolução nº 132/2025, a regularidade do processo legislativo, e a legitimidade da convocação da sessão extraordinária. Defende ainda que o Município de Tapurah detém interesse jurídico direto por ter sancionado as leis complementares objeto da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 1000099-63.2025.8.11.0108, que
reconsiderou parcialmente liminar anteriormente concedida
, restabelecendo os efeitos da Resolução nº 132/2025 da Câmara Municipal de Tapurah, mantendo, contudo, a suspensão da possibilidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo.

A controvérsia reside na suposta violação ao devido processo legislativo municipal na tramitação do Projeto de Resolução nº 002/2025, convertido na Resolução nº 132/2025, norma esta que alterou o Regimento Interno da Câmara Municipal, e cujos efeitos ensejaram, também, a promulgação das Leis Complementares nº 238, 239 e 240/2025.

Conforme detalhado na
decisão agravada
, o juízo de origem reconheceu a complexidade da matéria e adotou posição prudente ao, inicialmente, suspender os efeitos da resolução questionada. Todavia, diante da
vinda de novas informações aos autos
, notadamente a intervenção do Município de Tapurah como terceiro interessado e as justificativas apresentadas pelos impetrados, entendeu pela necessidade de
readequação da liminar anteriormente concedida
, à luz da
segurança jurídica
e da
preservação da continuidade administrativa
, mantendo suspensa
apenas
a convocação de sessões extraordinárias durante o recesso parlamentar.

A decisão impugnada fundamentou-se no caráter
provisório e precário
das medidas liminares concedidas em sede de mandado de segurança, ressaltando que a
reversibilidade do provimento
é admissível diante de elementos novos que alterem o juízo inicial de plausibilidade. Com base nisso, concluiu que:

“A urgência do caso se deu especialmente por ainda estarmos em recesso legislativo, quando da concessão, e pelo perigo de novas deliberações que poderiam causar maiores prejuízos à sociedade. [...] Todavia, com a vinda de novas informações, especialmente pela manifestação de ID 182366324, impõe-se a reavaliação da decisão liminar, em atenção à segurança jurídica.”

O juízo reconheceu a possibilidade de vícios no processo legislativo, mas ponderou que o controle judicial deve se restringir à análise da
regularidade formal
, não se permitindo
substituir o juízo político e deliberativo da Câmara dos Vereadores
, sobretudo quando parte dos agravantes participaram do procedimento legislativo, inclusive apresentando emendas ao projeto.

Destacou-se também que o Município de Tapurah, ao alegar prejuízo às leis sancionadas com fundamento na resolução combatida, revelou
interesse jurídico legítimo
, justificando sua intervenção como assistente simples.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão recorrida está
devidamente fundamentada
, não contendo vício ou ilegalidade que justifique sua reforma, tendo atuado o juízo com
ponderação, razoabilidade e observância dos limites da cognição sumária
, próprios da fase em que o processo se encontra.

Ademais, como ressaltado no voto lançado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002231-29.2025.811.0000, no tocante à convocação de sessões extraordinárias durante o recesso, a decisão agravada manteve sua suspensão, condicionando-a ao atendimento dos requisitos legais previstos na Lei Orgânica Municipal, art. 13, §3º, e no Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 88, parágrafo único.

Com efeito, tal providência encontra respaldo no princípio da legalidade, não implicando indevida ingerência do Judiciário em matéria
interna corporis
, restringindo-se apenas ao controle de legalidade sobre a observância dos requisitos objetivos para o exercício de ato administrativo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgado no RE 1297884 (Tema 1120), é clara ao afirmar que o controle judicial somente é possível quando há desrespeito a normas legais e constitucionais, não sendo possível o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance das normas meramente regimentais.

Assim, não merece prosperar o recurso interposto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025